Tribunal: STF
Processo: Rcl 94499
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por LC Gourmet Ltda., contra decisões proferidas pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Maceió e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo n. 0000544- 27.2017.5.19.0005.
Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada violou a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 1.387.795, de relatoria do Dias Toffoli (Tema 1232), ao incluí-la na fase de execução sem que tivesse participado do processo de conhecimento.
Consta o seguinte relato fático da petição inicial: 

“11. A presente controvérsia tem origem na reclamação trabalhista em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, ajuizada por Jorge Alex Viana Cavalcanti, nos autos nº 0000544-27.2017.5.19.0005, em face da empresa LOPES ALIMENTOS LTDA. – ME, na qual foi reconhecido crédito trabalhista em favor do reclamante. Ocorre que, no curso das execuções movidas em desfavor da referida empresa, esta encerrou suas atividades empresariais, tendo seus bens sido submetidos à constrição judicial e posteriormente levados à hasta pública para satisfação de credores. 
12. Ressalte-se que a empresa ora Reclamante, LC GOURMET LTDA., não integrou a fase de conhecimento da demanda, tampouco participou da formação do título executivo judicial, tratando-se de pessoa jurídica distinta, constituída posteriormente por antigos empregados da empresa encerrada. 
13. Após o início da fase executiva e diante da dificuldade de satisfação do crédito perante a devedora originária, o Juízo da execução determinou a inclusão da LC GOURMET LTDA. no polo passivo da execução, sob o fundamento de suposta sucessão empresarial entre as sociedades. 
14. A conclusão adotada pelo Juízo executório decorreu, essencialmente, do fato de a LC GOURMET LTDA. exercer atividade no mesmo endereço anteriormente ocupado pela empresa LOPES ALIMENTOS LTDA. – ME, bem como da circunstância de alguns ex-empregados da empresa encerrada terem participado da constituição da nova sociedade empresária.
(...)
22. Não obstante tais circunstâncias, diante da inclusão da empresa no polo passivo, foi apresentada Exceção de Pré-Executividade, sustentando a ilegitimidade passiva da LC GOURMET LTDA. e a inexistência de sucessão empresarial. Todavia, a medida foi rejeitada pelo Juízo da execução, que manteve o entendimento de que teria havido sucessão trabalhista. Vejamos decisão:
(...)
23. Contra essa decisão, foi interposto Agravo de Petição, buscando a revisão do entendimento adotado pelo Juízo executório. Contudo, o recurso não foi conhecido pelo Egrégio TRT da 19ª Região, sob o fundamento de que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e, portanto, seria irrecorrível de imediato, nos termos do art. 893, §1º, da CLT e da Súmula 214 do TST. 
24. Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração, nos quais a Reclamante sustentou a existência de contradição no acórdão regional, especialmente diante da impossibilidade prática de garantia do juízo e da ausência de outro meio efetivo para discussão da matéria de ordem pública suscitada. Os embargos, contudo, foram rejeitados. 
25. Na sequência, a LC GOURMET LTDA. interpôs Recurso de Revista perante o Tribunal Superior do Trabalho, o qual teve seguimento negado sob fundamentos processuais relacionados à natureza interlocutória da decisão impugnada, ausência de transcendência e suposta deficiência formal recursal. 
26. Contra a negativa de seguimento, foi manejado Agravo de Instrumento, posteriormente sucedido por Agravo Interno perante a Turma do TST, igualmente sem êxito, em razão da aplicação da Súmula nº 422, I, do TST, ao entendimento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 
27. Em razão do não conhecimento do agravo interno, foi aplicada multa processual de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. 
28. Inconformada com a penalidade imposta, a empresa interpôs Recurso de Embargos à SDI-1 do TST, limitado à discussão acerca da multa aplicada. Inicialmente, o recurso teve seguimento negado sob alegação de deserção, em razão da ausência de recolhimento prévio da multa. 
29. Posteriormente, ao apreciar agravo interposto contra essa decisão, a SDI1 reconheceu a inaplicabilidade da exigência de depósito prévio quando a própria multa constitui objeto da insurgência recursal, afastando o fundamento da deserção. Ainda assim, os embargos acabaram não admitidos por ausência de demonstração válida de divergência jurisprudência”. (eDOC 1, pp. 3/7)

Relata, ainda, o ajuizamento de Querela Nullitatis com o objetivo de anular os atos processuais após a inclusão da empresa na execução, a qual foi julgada improcedente, fato que motivou a interposição de recurso pendente de julgamento.
Assevera, assim, que, apesar da pendência de julgamento de recursos e da discussão sobre sua legitimidade, a empresa e seus sócios estão sofrendo medidas de constrição patrimonial. 
Diante disso, argumenta que a responsabilização patrimonial da empresa reclamante e de seus sócios, baseada em presunções de continuidade fática, desconsidera a ausência de vínculo jurídico com a devedora original e a natureza originária da aquisição dos bens por arrematação judicial, o que viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ademais, o artigo 513, §5º, do CPC, aplicável subsidiariamente, proíbe o cumprimento da sentença contra quem não participou da fase de conhecimento.
Reforça, no mais, que “[n]o caso em exame, a Reclamante não adquiriu a empresa anteriormente executada, tampouco houve transferência do complexo empresarial em sua integralidade. O que se verificou foi a aquisição de ativos específicos, mediante procedimento judicial regular diante da 5ª Vara da Justiça Federal – Privativa de Execuções Fiscais, processo sob nº 0003100-33.2006.4.05.8000, destinado à satisfação de credores, o que rompe a cadeia de responsabilização e impede a imputação automática de obrigações pretéritas.” (eDOC 1, p. 17)
Por fim, defende que “o redirecionamento da execução foi realizado sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem a devida citação da parte ora executada e, consequentemente, sem a oportunidade de apresentação de defesa, culminando em atos constritivos e executórios”. (eDOC 1, p. 27) 
Requer, desse modo, a concessão de medida liminar para suspender a eficácia dos atos reclamados e de todos os atos executórios em seu desfavor. No mérito, postula a procedência da reclamação, para:

“• reconhecer a violação à autoridade da decisão do STF no Tema 1232 da Repercussão Geral; 
• reconhecer a violação à autoridade das decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 1232 da Repercussão Geral; 
• reconhecer a nulidade do redirecionamento da execução em desfavor da Reclamante, diante da ausência de instauração de IDPJ e da inexistência de sucessão empresarial; 
• determinar a imediata exclusão da empresa LC GOURMET LTDA. e de seus sócios do polo passivo da execução trabalhista nº 0000544- 27.2017.5.19.0005; 
• desconstituir e declarar nulos todos os atos executórios e constritivos praticados em desfavor da Reclamante e de seus sócios, inclusive penhoras, bloqueios e restrições patrimoniais eventualmente efetivados”. (eDOC 1, p. 34)

É o relatório. 
Decido.
Na hipótese dos autos, aponta-se violação à tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 1.387.795 (Tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fixada nos seguintes termos:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”.

Como visto, em regra, não se admite a inclusão, na fase de execução, de empresa que não tenha participado da fase de conhecimento. Excepcionalmente, é possível o redirecionamento da execução trabalhista a terceiro que não integrou o processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento próprio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ressalvaram-se, contudo, da aplicação dessa tese as situações já acobertadas pelo trânsito em julgado, bem como os créditos já satisfeitos e as execuções definitivamente encerradas.
Pois bem.
Em consulta aos autos, verifica-se que Lopes Alimentos Ltda.  e Jorge Bandeira de Melo foram condenados ao pagamento de verbas trabalhistas (eDOC 6, pp. 172-180). A decisão transitou em julgado em 24.9.2018 (eDOC 6, p. 344). 
Com o início da fase de cumprimento de sentença, foi então determinado diversas medidas executórias contra os então executados, restando estas frustradas. 
Por conseguinte, o Juízo de Execução incluiu a ora reclamante LC Gourmet Ltda no feito, determinando-se o redirecionamento da execução, por entender houve sucessão da empresa. Eis o teor da decisão:

“Considerando os requerimentos de execução do reclamante, bem como a comprovação de que a executada mudou sua razão social, determino: 
a) retifique-se a autuação para constar como executada LC GOURMET LTDA (CNPJ 29.541.493/0001- 59). 
b) expeça-se ofício à Receita Federal para que proceda à baixa do nome do autor como componente do quadro societário da empresa Lopes Alimentos Ltda e/ou LC Gourmet Ltda, considerando a decisão judicial que reconheceu a fraude cometida pelos verdadeiros proprietários, conforme sentença proferida nos autos (remeta-se cópia da sentença). Caso necessário, expeça-se novo alvará para habilitação do autor no seguro desemprego. 
c) expeçam-se mandados de penhora em face dos executados; 
d) expeçam-se mandados de bloqueio de crédito dirigido às operadoras de cartão de crédito indicadas na petição de ID 36c4f1c, para que efetuem o bloqueio de quaisquer créditos em nome dos executados (tanto em nome de Lopes Alimentos Ltda quanto na nova denominação da empresa, informando seus respectivos CNPJ´s), até o limite desta execução, transferindo-se o valor para conta judicial à disposição deste juízo, no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilização pessoal. 
e) registre-se que a consulta ao Renajud realizada nesta da, em face das empresas sucedida e sucessora, bem como do sócio executado foi sem sucesso.” (eDOC 6, p. 380)

Contra essa decisão, foi oposta exceção de pré-executividade, rejeitada pelo Juízo reclamado, conforme decisão nos seguintes termos:

“Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por LC GOURMET LTDA, executado, alegando ilegitimidade passiva. Afirma que não houve encerramento da reclamada LOPES ALIMENTOS LTDA – ME, mas sim a criação de uma nova empresa pelos funcionários da ré, funcionando nos moldes de cooperativa. Nesse sentido, assevera que não houve sucessão empresarial, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta execução. 
O exequente se manifestou pela rejeição. 
Analisando-se os autos, verifica-se que razão não assiste à excipiente, tendo em vista que está claro que houve a sucessão da empresa Lopes Alimentos Ltda-ME pela empresa LC GOURMET LTDA. Como bem aduz a própria excipiente, esta última está funcionando no mesmo endereço da empresa anterior, tendo sido constituída pelos próprios funcionários, mantendo-se a atividade anteriormente exercida, com a mesma denominação, inclusive. 
Cabe destacar que a excipiente LC Gourmet Ltda. anexou à sua peça de exceção interrogatórios realizados em audiência no processo nº 0000806- 06.2019.5.19.0005, dentre eles o do preposto da LC GOURMET LTDA, BEROALDO SILVA FEITOSA DOS SANTOS, sócio da empresa, que declarou o seguinte:
(...)
Ora, como se vê, a excipiente em suas argumentações na exceção informa que a Lopes Alimentos Ltda.-ME se mantém existente e, posteriormente, traz aos autos depoimentos nos quais afirma que houve o fechamento da empresa. Percebe-se, portanto, que pretende a sucessora se desvencilhar das suas obrigações decorrentes do ato de dar continuidade às atividades da empresa que estaria ‘se encerrando’, tendo ciência que estava com dificuldade financeira para manutenção no mercado. Ressalte-se, conforme se extrai do mencionado interrogatório, que o sócio da Lopes Alimentos Ltda. - ME participou da reunião para a ‘constituição’ da nova empresa. Pontue-se, também, que independentemente de quem são os sócios da nova empresa, o fato é que se tratou de mera alteração da estrutura jurídica, mantendo o estabelecimento   a prestação de serviço com mesma denominação, endereço e empregados. 
Cabe destacar, ainda, que não prospera a alegação de que, por ter o Sr. Beroaldo Silva Feitosa dos Santos arrematado os maquinários da Lopes Alimentos Ltda. - ME em leilão oficial da 5ª Vara Federal da Secção judiciária de Alagoas, nos autos da Execução Fiscal n. 00003100-33.2006.4.05.8000, cujo mandado de entrega está datado de 20.09.2018, estariam todos eles desvinculados das obrigações adquiridas pela empregadora originária 
Neste caso, a via de transferência não tem o condão de descaracterizar a sucessão empresarial, a qual restou clara por todos os elementos apresentados nos autos. 
Portanto, considerando que a empresa sucessora responde pelos créditos trabalhistas dos empregados da empresa sucedida, resta a rejeição da exceção de pré-executividade, tendo a LC GOURMET LTDA legitimidade passiva na presente execução.” (eDOC 8, pp. 199-200)

Seguiu-se, então, a interposição de agravo de petição, o qual não foi conhecido pelo TRT da 19ª Região, consoante acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE PETIÇÃO. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. O pronunciamento judicial que rejeita a exceção de pré-executividade ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória e não terminativo, nem definitivo, porquanto não extingue a execução e não obsta a reapreciação da matéria em ulteriores embargos à execução, após seguro o juízo pela penhora. Submete-se, assim, à regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias no processo do trabalho, não sendo passível de impugnação por agravo de petição, conforme previsão do § 1º do artigo 893 da CLT. Decisão em conformidade com a Súmula n. 214 do C. TST.” (eDOC 8, p. 249)

Na sequência, a ora reclamante interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento em razão da ausência de regularização do preparo recursal (eDOC 8, pp. 298-300). Tal motivou a interposição de agravo de instrumento, não conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em acórdão com a seguinte ementa:

“AGRAVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA EXECUTADA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE ADEQUADA IMPUGNAÇÃO AO DESPACHO AGRAVADO - SÚMULA Nº 422, ITEM I, DO TST As razões do Agravo não impugnam o fundamento da decisão agravada, atinente ao óbice formal (artigo 896, § 1º-A, inciso I, da CLT). Incidência da Súmula nº 422, item I, do TST. Agravo não conhecido, com aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4°, do CPC.” (eDOC 8, p. 441)

Os demais recursos interpostos também foram denegados, tendo sido certificado o trânsito em julgado do feito na data de 19.9.2025 (eDOC 8, p. 535).
Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se alega que os atos reclamados que mantiveram o redirecionamento da execução e a prática de atos constritivos em face da reclamante estão em desconformidade com a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1232 da repercussão geral, porquanto não instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
Feitas essas considerações, rememoro que o Código de Processo Civil estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(…)
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. (Grifo nosso)

No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
Na espécie, a decisão reclamada transitou em julgado 19.9.2025 e, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 21, ID: 8ea1b448), a presente reclamação somente foi ajuizada na data de 7.5.2026, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar.
Desse modo, é inviável a presente reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante,  não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)

“RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I CASO EM EXAME 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve decisão que condenou a reclamante ao pagamento de verbas de trabalhistas de forma subsidiária. 2. Suposta ofensa ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931, bem como à Súmula Vinculante 10. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a viabilidade da ação em face da certificação do trânsito em julgado do processo de origem. III RAZÕES DE DECIDIR 4. A teor da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, e da Súmula 734 do STF, somente se revela admissível a reclamação constitucional ajuizada nesta Corte antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 5. A reclamação constitucional não se apresenta como instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem, de modo que eventual incorreção em determinada certificação deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena de converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 72.286 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2025)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente